Tribunal: TJSP
Processo: 1000208-36.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contratos de empréstimos pessoais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação da apelada de abuso do direito de ação pela apelante. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva da procuradora da parte a ser apurada pelos órgãos competentes, mediante provocação da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contratos de empréstimos pessoais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação da apelada de abuso do direito de ação pela apelante. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva da procuradora da parte a ser apurada pelos órgãos competentes, mediante provocação da parte lesada – 2. Mérito. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros mensal, nos 13 contratos, que variou entre 2,4 e 4,9 vezes a média de mercado nos respectivos períodos. Redução equitativa que se impõe, com repetição do indébito – 3. Revisão dos contratos, na espécie, que implica na devolução dos valores pagos a maior, de forma simples, à míngua de pedido diverso – Sentença reformada. Sucumbência integral da ré – Recurso provido.